Tribunal: STF
Processo: RE 198588
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
ISENÇÃO - OPERAÇÕES DE CÂMBIO - ARTIGO 6º DO DECRETO-LEI
Nº 2.434/88 - PRINCÍPIO ISONÔMICO. O termo inicial fixado para a
vigência do benefício não conflita com o princípio isonômico, e
tampouco há de guardar sintonia com o momento em que surge o fato
gerador.